Tribunal: TJDFT
Processo: 0706992-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO.
A superveniente condenação, ainda que recorrível, obsta a aplicação retroativa da proposta de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público, nos termos do artigo 28-A do CPP, já que não mais subsiste a possibilidade de útil invocação da norma, restando comprometido o seu fim precípuo de evitar a persecução penal e a imposição de uma pena privativa de liberdade. Ausência, ademais, na espécie, dos requisitos do acordo. Precedentes. Preliminar rejeitada.
Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática de tráfico de drogas e obsta a absolvição.
Peba bem dosada.
Apelo desprovido.